Tribunal: TJSP
Processo: 2240779-81.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMUNICAÇÃO ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL, ANTE APONTADA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO DETERMINADO.